Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-33.2021.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-33.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ANA PAULA BALDI - CPF: 519.221.770-91 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO E PROTOCOLOS NÃO CONTRAPOSTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a instituição financeira não se desincumbiu do encargo probatório no sentido de contrapor o comprovante de pagamento e protocolos apresentados pelo consumidor a fim de sustentar a legalidade da cobrança do débito
sub judice.

2.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

3.

Quantum
arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito (i) e pagamento a título de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ii).

A instituição recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma para o julgamento de improcedência.

Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]
Ainda,
verifica-se que a parte reclamante demonstrou na exordial o cancelamento do cartão, momento em que apresentou o protocolo do cancelamento realizado em 09/2020
.

Outrossim,
incumbe a parte reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC
, salvo tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto.

Analisando detidamente os autos verifico que a parte reclamada não impugnou o protocolo trazido pela parte autora na exordial,
referente o cancelamento da linha telefônica, tornando-se tais fatos incontroversos
.

Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC,
não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente.

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré.

Com efeito, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte promovida não apresentou qualquer justificativa para a realização das cobranças das faturas,
frisa-se, após a solicitação de cancelamento realizado pela parte autora
.

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência,

telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema
, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer regularidade nas cobranças, sendo que competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

[...]

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos; e

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar inscrição indevida.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A tese recursal é no sentido de que incumbe ao autor a prova da adimplência, todavia, a sentença bem delineou os fatos e o resultado está em consonância com o quadro probatório.

Isso porque, apesar de a parte recorrente sustentar que o débito é devido,
não impugnou o número de protocolo indicado pela parte consumidora nem contestou os comprovantes de pagamento das faturas de consumo, os quais acompanham a inicial.

Diferentemente do que sustenta o recurso, a parte autora, ora recorrida, juntou aos autos elementos capazes de demonstrar a adimplência, de modo que caberia a instituição contrapô-los, o que não o fez.

Assim, a parte recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (art. 373, II, CPC), mostrando-se frágil a defesa a sugerir a legalidade da negativação.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrente, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Ainda:
AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Mesmo sentido assinala a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, não há falar em ausência do nexo causal e, nesse campo, inequívoca a obrigação de reparar o dano causado na esfera dos direitos da personalidade.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Da análise do extrato acostado nos autos, a dívida
sub judice
é a única anotação existente.

Nessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023